Tribunal: TJDFT
Processo: 0750133-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750133-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON BRAZ DE QUEIROZ AGRAVADO: GIOVANNA CONCEICAO DE BRITTO SOUZA DINIZ - ME, GIOVANNA CONCEICAO DE BRITTO SOUZA DINIZ, MAURO ROGERIO DINIZ D E S P A C H O Concedo à parte agravada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição de ID 23526767. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator